Tribunal: TJES
Processo: 0017545-40.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017545-40.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELLE MARIA SANTOS GOES
RECORRIDO: INSTITUTO PEDAGOGICO DE VITORIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DE UM DOS SÓCIOS NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. MÉRITO DO SEGUNDO RECURSO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28, § 5º, DO CDC). A MERA INEXISTÊNCIA DE BENS DA PESSOA JURÍDICA PARA SATISFAZER O DÉBITO DO CONSUMIDOR AUTORIZA A MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. RESPONSABILIDADE DA SÓCIA MANTIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recursos Inominados interpostos por JOSÉ MAURO SANTANGELO e KELLY FABIANE SANTOS RICARDO em face da r. sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa INSTITUTO PEDAGÓGICO DE VITÓRIA LTDA, determinando a inclusão dos recorrentes no polo passivo da fase de cumprimento de sentença movida por GISELLE MARIA SANTOS GOES.

O crédito exequendo é de R$ 17.662,00, oriundo de condenação por danos materiais e morais em relação jurídica de consumo, transitada em julgado.

A exequente, ora recorrida, demonstrou nos autos a frustração de todas as tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da empresa executada, requerendo a instauração do incidente.

Citados para se manifestar, os sócios apresentaram impugnação. O Sr. José Mauro Santangelo sustentou a inocorrência dos requisitos para a desconsideração, notadamente a ausência de fraude ou abuso. A Sra. Kelly Fabiane Santos Ricardo, além de argumentar a mesma tese, alegou sua ilegitimidade passiva, afirmando ter se retirado da sociedade em abril de 2020, antes do fato gerador da dívida.

A decisão singular de primeiro grau acolheu integralmente o pedido, aplicando a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5º, do CDC), por entender que a insolvência da pessoa jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, independentemente de prova de fraude.

Inconformados, ambos os sócios interpuseram recurso inominado. A Sra. Kelly Fabiane Santos Ricardo recolheu o preparo recursal após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O Sr. José Mauro Santangelo, devidamente intimado, não recolheu o preparo nem comprovou hipossuficiência.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o breve resumo do necessário.

A admissibilidade recursal exige a observância dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos. O preparo, nos Juizados Especiais Cíveis, é disciplinado pelo art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que estabelece que o recurso será julgado deserto quando não houver o respectivo preparo, no prazo de 48 horas.

No caso do recorrente José Mauro Santangelo, verifico que foi concedido prazo para comprovar a sua hipossuficiência ou regularizar o preparo, tendo sido o recorrente intimado para tanto. Decorrido o prazo, não houve comprovação de recolhimento, tampouco comprovou a hipossuficiência anteriormente declarada.

A deserção é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e sua configuração independe de análise do mérito recursal. A ausência do preparo inviabiliza o conhecimento do recurso.

Portanto,
NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por JOSÉ MAURO SANTANGELO, ante a sua deserção
.

Em relação a recorrente Kelly Fabiane Santos Ricardo. Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada para alcançar o patrimônio dos sócios, à luz da legislação consumerista.

A recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da medida por ausência de prova de fraude ou abuso de direito, além de sua ilegitimidade passiva por ter se retirado da sociedade.

Contudo, suas alegações não merecem acolhimento.

A relação jurídica originária é inequivocamente de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Para a desconsideração da personalidade jurídica em tais casos, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se aplica a Teoria Menor, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, in verbis:

"Art. 28. [...] § 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores."

Diferentemente da Teoria Maior, insculpida no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a Teoria Menor do CDC dispensa tais requisitos. Basta que a personalidade jurídica se apresente como obstáculo ao ressarcimento do consumidor.

No caso concreto, restou cabalmente demonstrado o esgotamento das tentativas de localização de bens da empresa devedora. As certidões e petições juntadas aos autos comprovam que não há ativos financeiros, bens móveis ou imóveis penhoráveis em nome da pessoa jurídica, caracterizando a insolvência como obstáculo ao ressarcimento da consumidora.

Quanto à alegação de retirada da sociedade, a recorrente não logrou comprovar, de forma robusta, a efetiva averbação de sua saída do quadro societário antes do fato gerador da dívida. Ainda que assim fosse, nos termos do art. 1.032 do Código Civil, o sócio retirante responde pelas obrigações sociais contraídas até dois anos após a averbação da modificação do contrato social. Considerando que a obrigação em execução decorre de relação jurídica anterior e já transitada em julgado, a responsabilidade da recorrente não é afastada.

Portanto, a sentença que julgou procedente o incidente não merece reparo. A decisão está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico consumerista e com a jurisprudência pacífica do STJ.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por JOSÉ MAURO SANTANGELO, em razão da deserção, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95.

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por KELLY FABIANE SANTOS RICARDO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)